Tribunal: TJES
Processo: 5001136-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PRODIST/ANEEL). INEXIGIBILIDADE COMO CONDIÇÃO PARA AÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.351,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, em razão de indenização securitária paga por danos em equipamentos eletroeletrônicos atribuídos a surtos/sobretensão na rede (evento em 18-09-2022; pagamento em 28-11-2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (II) estabelecer se o conjunto probatório documental é suficiente para demonstrar o nexo causal entre suposta oscilação/sobretensão no fornecimento e os danos indenizados, bem como se a ausência de observância do procedimento administrativo regulatório (PRODIST/ANEEL) e de ART/assinatura por engenheiro afasta a responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O magistrado dirige a instrução e indeferir prova inútil, protelatória ou inadequada, cabendo à parte demonstrar prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

A controvérsia é essencialmente documental e retrospectiva, e a perícia direta em equipamentos já reparados/substituídos e na rede, anos após o evento, não assegura reconstrução fidedigna de surtos e microvariações de tensão ocorridos em janela temporal específica.

A seguradora comprova os fatos constitutivos do direito regressivo com apólice vigente, documentação do sinistro, laudo/orçamento técnico, regulação interna do evento e comprovante de pagamento da indenização, atendendo ao ônus do art. 373, I, do CPC.

A concessionária responde objetivamente por defeito na prestação do serviço (risco administrativo), sem prejuízo da necessidade de dano e nexo causal, cabendo-lhe demonstrar excludentes ou fato impeditivo/modificativo/extintivo, ônus do art. 373, II, do CPC.

Documentos técnicos particulares possuem aptidão probatória e devem ser valorados em conjunto, não sendo afastados por alegação genérica de unilateralidade quando coerentes entre si e contemporâneos ao evento, sem contraprova técnica idônea.

Relatórios internos e registros de continuidade não bastam, por si, para afastar a ocorrência de surto/sobretensão, pois não equivalem automaticamente à inexistência de eventos transitórios/localizados capazes de queimar equipamentos sem interrupção prolongada registrada.

O procedimento administrativo setorial (PRODIST/ANEEL) não constitui condição de procedibilidade para a pretensão judicial regressiva, nem restringe o acesso à jurisdição ou os meios de prova admitidos no processo civil.

A ausência de ART/assinatura de engenheiro não invalida automaticamente orçamento/laudo de empresa especializada, sobretudo quando não há demonstração objetiva de inconsistências nem contraprova técnica capaz de infirmar o acervo documental.

A alegação de falta de prova de pagamento do prêmio securitário e de destinação de bens sinistrados não prospera sem demonstração concreta de inadimplência, de salvados revertidos com impacto econômico relevante, ou de enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental, a prova se revela inadequada/inviável no contexto do caso e não há demonstração de prejuízo concreto.

Em ação regressiva fundada em sub-rogação, a comprovação de apólice, sinistro, laudo/orçamento, regulação e pagamento da indenização pode ser suficiente para demonstrar dano e nexo causal, incumbindo à concessionária produzir prova idônea de excludente ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

O procedimento administrativo previsto em normas regulatórias (PRODIST/ANEEL) não é condição para o ajuizamento da pretensão regressiva, nem a ausência de ART torna, por si só, imprestável a prova documental quando ausente contraprova técnica.

Registros internos de continuidade/ocorrências operacionais não afastam, isoladamente, a possibilidade de surtos de tensão localizados ou microvariações aptas a causar danos sem interrupção prolongada do fornecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 786; CPC, arts. 370, 371, 373, I e II, 487, I, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5001136-70.2023.8.08.0024
.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos causados em equipamentos eletroeletrônicos no imóvel de segurado da apelada, decorrentes de suposta sobretensão na rede de distribuição de energia elétrica, bem como à análise do nexo de causalidade e da suficiência probatória dos laudos técnicos que aparelharam a pretensão regressiva.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não comporta acolhimento. Consta das razões recursais alegação de que a produção de prova pericial teria sido requerida na contestação e indeferida pelo Juízo, o que, segundo sustenta a apelante, inviabilizaria demonstração técnica sobre inexistência de oscilação e ausência de nexo causal (razões de apelação – id 16804980).

Todavia, a condução da instrução probatória submete-se ao poder-dever de direção do processo, competindo ao magistrado aferir necessidade, utilidade e adequação dos meios postulados, inclusive indeferindo diligências inúteis, protelatórias ou incapazes de contribuir para elucidação dos fatos controvertidos (CPC, arts. 370 e 371). Além disso, nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, não bastando invocação abstrata de violação ao contraditório.

No caso, a controvérsia versada tem natureza eminentemente documental e retrospectiva: sinistro noticiado em 18-09-2022; regulação e apuração do evento por documentação técnica e orçamentária; pagamento indenizatório em 28-11-2022; comunicação regressiva enviada à concessionária em 05-01-2023 (e-mail de ressarcimento – id 16804946); ajuizamento da demanda em 18-01-2023 (petição inicial – id 16804831). Em tal contexto, perícia direta sobre equipamentos danificados mostra-se, em regra, inviável quando já realizados reparos/substituições para restabelecimento de operação do sistema, aspecto reconhecido, inclusive, pela própria narrativa técnica juntada ao procedimento de sinistro e pela dinâmica típica de danos elétricos em equipamentos de segurança e rede.

Ademais, eventual perícia na rede de distribuição, mais de dois anos após data do evento, igualmente não garantiria reconstrução fidedigna de microvariações e surtos de tensão ocorridos em janela temporal específica, sobretudo quando a própria apelante lastreia defesa em relatórios internos e parâmetros regulatórios (contestação – id 16804960; Doc. 01 – Módulo 9 PRODIST – id 16804961 – p. 4-14). A indispensabilidade do exame, portanto, não se evidencia; tampouco se demonstra qual resultado técnico específico seria alcançável e apto a infirmar, com grau de certeza, o conjunto documental já produzido. Ausente demonstração de prejuízo efetivo, rejeita-se a preliminar.

Superada a questão processual, passa-se ao mérito.

A demanda tem natureza regressiva, fundada na sub-rogação legal da seguradora após pagamento de indenização securitária. A autora/apelada instruiu a inicial com apólice vigente e documentação de sinistro, além de comprovante de crédito ao segurado/beneficiário final, no montante líquido pago (R$ 9.351,00), fato constitutivo essencial ao exercício do direito regressivo (apólice – id 16804936; posição de sinistro – id 16804942; comprovante de pagamento – id 16804944).

Também consta comunicação do sinistro emitida pela empresa segurada, com descrição do evento e indicação de que “devido a alguns surtos elétricos” diversos itens de sistema de alarme/monitoramento e acessórios foram queimados/danificados, com data do evento em 18-09-2022 (comunicado/sinistro – id 16804938).

Em complemento, há orçamento/laudo técnico emitido por empresa do ramo de segurança eletrônica, consignando constatação de que “devido alguns surtos elétricos os equipamentos queimou”, com necessidade de substituição dos itens listados (orçamento/laudo – id 16804940).

O relatório interno de regulação do sinistro, por sua vez, registra cobertura de “Danos Elétricos”, descreve ocorrência de oscilações de energia na região e vincula o dano aos surtos elétricos, explicitando que recebeu laudo técnico e orçamento, apurou prejuízo reclamado e apurado (R$ 10.851,00), aplicou franquia (R$ 1.500,00) e fixou indenização (R$ 9.351,00), com parecer final favorável ao pagamento (posição de sinistro – id 16804942).

Esse conjunto documental atende ao ônus probatório do art. 373, I, do CPC quanto aos fatos constitutivos: (I) existência de relação securitária e cobertura; (II) ocorrência de dano material em equipamentos; (III) pagamento de indenização; (IV) narrativa técnica e orçamentária indicando causa associada a surto/oscilação elétrica; (V) quantificação do prejuízo e do valor efetivamente desembolsado. A partir disso, a discussão desloca-se ao nexo causal e a eventual excludente de responsabilidade.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, sob regime constitucional do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º). Ainda assim, mesmo sob matriz estritamente civil (CC, arts. 186, 927 e 786), permanece indispensável demonstração de dano e nexo causal, podendo a responsabilidade objetiva ser elidida por prova de culpa exclusiva da vítima/terceiro, caso fortuito externo ou força maior, além de inexistência de defeito do serviço.

A apelante sustenta ausência de comprovação do nexo, argumenta que laudos e orçamentos teriam caráter unilateral, que não houve interrupção ou oscilação no fornecimento no dia/horário indicado, que não houve atendimento de exigências de norma regulatória (ANEEL/PRODIST), que laudo não possui assinatura de profissional de engenharia nem ART, e que inexistiria prova de adimplemento do prêmio securitário, além de ausência de informação sobre destinação dos bens (razões – id 16804980). Tais fundamentos não infirmam a sentença.

Primeiro, quanto ao alegado caráter unilateral dos documentos, observa-se que prova documental particular tem aptidão probatória e deve ser valorada em conjunto com demais elementos, segundo persuasão racional (CPC, art. 371). Documento técnico/orçamentário emitido por empresa com identificação (CNPJ e endereço), relacionado a equipamento e cliente identificados, descrevendo defeito constatado e itens substituídos, não se reduz a mera narrativa desprovida de conteúdo verificável; ao revés, constitui elemento indiciário qualificado, sobretudo quando harmonizado com comunicado do sinistro pelo segurado (id 16804938), regulação do sinistro (id 16804942) e efetivo desembolso (id 16804944).

Ou seja, verifica-se que tais documentos descrevem minuciosamente as avarias identificadas nos aparelhos, correlacionando-as especificamente a fenômenos de sobretensão característicos de distúrbios na rede externa. Tais evidências técnicas, embora produzidas extrajudicialmente para a regulação do sinistro, revestem-se de presunção de veracidade quando não infirmadas por prova idônea em sentido contrário.

A apelante, a quem compete demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II), limitou-se a negar ocorrência e a afirmar hipóteses alternativas genéricas (curto-circuito interno, descarga atmosférica no próprio imóvel, falhas em fonte de alimentação), sem lastro probatório concreto capaz de romper a cadeia de verossimilhança construída por documentos contemporâneos ao evento e à apuração.

Segundo, quanto ao argumento de inexistência de interrupção/oscilação no dia e horário, a prova apresentada pela apelante, tal como relatórios internos e invocação de parâmetros do PRODIST, não tem força, por si, de excluir ocorrência de surto de tensão. Registros de continuidade e ocorrências operacionais normalmente se vinculam a interrupções, variações macro e eventos detectados em pontos de medição da rede, não sendo equivalentes, automaticamente, à inexistência de surtos localizados, microvariações, restabelecimentos com sobrecarga, eventos transitórios ou distúrbios que podem causar queima de equipamentos sem necessariamente gerar interrupção prolongada registrada de forma padronizada. A própria dinâmica descrita na regulação menciona oscilação e restabelecimento, fenômeno compatível com dano elétrico por transiente (posição de sinistro – id 16804942).

Ou seja, tais registros internos são documentos produzidos unilateralmente pela própria ré e, frequentemente, não possuem sensibilidade suficiente para captar oscilações localizadas ou falhas em transformadores e dispositivos de proteção específicos que atendem à unidade consumidora. Ademais, a ausência de registro sistêmico de interrupção no fornecimento não equivale à prova de ausência de sobretensão ou pico de energia, fenômenos que podem ocorrer sem o desligamento total da rede.

Ademais, a comunicação regressiva foi enviada à ouvidoria da concessionária em 05-01-2023, com dados do sinistro, identificação do segurado e do endereço, além do valor pago (id 16804946), o que evidencia ciência extrajudicial acerca do evento e do pleito ressarcitório. Não se verifica, a partir daí, contraprova técnica específica produzida pela apelante que demonstre causa diversa do dano ou inexistência de defeito do serviço naquela localidade e janela temporal, com metodologia adequada ao tipo de evento narrado.

Terceiro, a invocação de exigências administrativas constantes de resolução normativa e do Módulo 9 do PRODIST não afasta, por si, responsabilidade civil nem constitui condição de procedibilidade para pretensão judicial regressiva. Normas setoriais disciplinam procedimento administrativo de ressarcimento e critérios técnicos para análise interna, mas não revogam direito constitucional de acesso à jurisdição nem restringem, de modo absoluto, meios de prova admitidos em processo civil.

Ainda que se considerasse a utilidade do regramento como baliza técnica, o caso revela que a seguradora comunicou o evento e indicou impossibilidade de aguardar trâmites burocráticos para inspeção, diante de necessidade de recomposição imediata de equipamentos essenciais ao funcionamento de sistema de segurança e monitoramento, arcando com o prejuízo e sub-rogando-se nos direitos do segurado (e-mail regressivo – id 16804946). A apelante, mesmo cientificada do sinistro e do pleito, não demonstra que realizou inspeção, requereu disponibilização de equipamentos para análise, ou apresentou diligência idônea para contraditar laudo/orçamento e regulação.

Quarto, a alegação de ausência de ART e assinatura por engenheiro não invalida, automaticamente, documento técnico produzido por empresa especializada para fins de orçamento e constatação de defeito em equipamentos de segurança eletrônica. Exigências formais de conselho profissional e de anotação de responsabilidade técnica dizem respeito a regime administrativo-profissional e a determinadas atividades técnicas, não implicando regra geral de inadmissibilidade probatória no processo civil para todo e qualquer relatório técnico particular.

No plano judicial, eventual fragilidade do documento demandaria contraprova técnica específica ou demonstração objetiva de inconsistências internas, o que não se verifica. Além disso, como já exposto, perícia judicial direta se mostra de utilidade reduzida e, em boa medida, impraticável no cenário de reparo/substituição após sinistro, de modo que a estratégia defensiva baseada exclusivamente em negativa genérica e em formalismo documental não supera a prova produzida na origem.

Quinto, quanto ao pagamento do prêmio securitário, a insurgência recursal não demonstra inadimplência concreta nem produz elemento capaz de infirmar vigência da apólice e regularidade do sinistro. A autora juntou apólice vigente no período e comprovou pagamento da indenização (id 16804936; id 16804944). Eventual exceção de contrato não cumprido no âmbito securitário, se existente, exigiria comprovação objetiva pela parte que a alega, como fato impeditivo ao direito de sub-rogação na forma exercida, ônus do qual a apelante não se desincumbiu (CPC, art. 373, II). Ademais, a própria regulação interna consignou compatibilidade de endereço do aviso com a apólice e procedeu ao pagamento após apuração (id 16804942), o que reforça coerência documental do evento securitário.

Sexto, a alegação sobre destinação dos bens sinistrados não possui aptidão, nestes autos, para afastar condenação. Pretensão regressiva limita-se ao ressarcimento do desembolso indenizatório que substituiu prejuízo do segurado, nos exatos termos do art. 786 do Código Civil, vigente à época. Ausente demonstração de que houve recuperação de salvados com valor econômico relevante revertido em favor da seguradora, ou de que tal circunstância reduziria montante efetivamente indenizado, a tese permanece no campo hipotético. De igual modo, não há prova de enriquecimento indevido, já que o valor pago foi comprovado e corresponde à indenização líquida após franquia (id 16804942; id 16804944).

Nesse panorama, a respeitável sentença reconheceu procedência do pedido regressivo e condenou a apelante ao pagamento de R$ 9.351,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação, mantendo condenação em custas e honorários (sentença – id 16804975; decisão em embargos de declaração, com rejeição dos aclaratórios – id 16804979). A fundamentação adotada se harmoniza com acervo probatório: existência de dano e desembolso comprovados; nexo causal demonstrado por documentos técnicos e regulação; ausência de prova robusta de excludente ou de inexistência de defeito do serviço em relação ao evento narrado; insuficiência de mera negativa lastreada em registros genéricos para afastar responsabilidade objetiva de concessionária.

Dessa forma, inexistindo vício processual capaz de anular a sentença, e não se verificando erro de julgamento quanto à valoração das provas e à incidência do regime jurídico aplicável, impõe-se manutenção integral do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

M
ajoro honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o
bservado o trabalho adicional em grau recursal, mantidos os demais termos do título judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.